Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. CIRURGIA COM MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou parcialmente procedente pedido em ação de obrigação de fazer, determinando a realização de cirurgia de paratireoidectomia com monitorização neurofisiológica intraoperatória dos nervos laríngeo recorrentes, não padronizada pelo SUS. A autora, portadora de insuficiência renal crônica dialítica, já submetida a cirurgia anterior sem sucesso, apresentou relatório médico indicando a imprescindibilidade do procedimento para reduzir riscos graves.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em verificar: (i) se é possível ao Poder Judiciário determinar a realização de procedimento cirúrgico não incorporado ao SUS; (ii) se estão presentes os requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF e pelo Tema 106 do STJ, aplicados por analogia;
III. Razões de decidir
3. A saúde é direito fundamental assegurado pela CF/1988 (art. 196) e pela Lei Orgânica do DF, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário aos tratamentos necessários.
4. A negativa administrativa contraria os princípios constitucionais e a jurisprudência consolidada.
5. O NATJUS reconheceu que, embora não haja evidência científica robusta de superioridade absoluta, o procedimento é relevante em reoperações de alto risco, aumentando as chances de evitar lesão grave ao nervo laríngeo recorrente.
6. Estão presentes os requisitos cumulativos: laudo médico fundamentado, ausência de alternativas eficazes no SUS, hipossuficiência econômica e respaldo técnico mínimo, aplicando-se por analogia os Temas 6 e 1234 do STF e o Tema 106 do STJ.
7. Não há afronta à separação dos poderes, pois a intervenção judicial visa suprir omissão administrativa e garantir direito fundamental à saúde e à vida.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É possível a concessão judicial de procedimento cirúrgico com monitoração não padronizada pelo SUS, desde que demonstrada sua imprescindibilidade clínica, ausência de alternativas eficazes na rede pública, negativa administrativa sem fundamentação individualizada e hipossuficiência do paciente, aplicando-se por analogia os critérios dos Temas 6 e 1234 do STF e do Tema 106 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei Orgânica do DF, arts. 204 e 207; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJDFT, Acórdão 903933, 20150020206700AGI.